Tribunal: CARF
Processo: 10880.955082/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955082/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
012.111, proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955082/2015-10
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
06555.77070.280212.1.3.02-4973 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ referente ao ano- calendário de 2010 no valor de R$ 419.976,40.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no.
111444952 de e-fls. 352/359, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 419.976,40 Valor na DIPJ: R$ 419.976,40.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 15.116.106,14.
IRPJ devido: R$ 14.696.129,74. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 47.582,70.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados
no
PER/DCOMP,
razão
pela
qual
HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2015.
PRINCIPAL- R$ 420.544,21 MULTA- R$ 84.108,84 JUROS- R$ 156.586,60”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que os valores informados para formação do crédito de
saldo negativo, referem-se ao imposto de renda retido por clientes no momento do pagamento de
suas faturas, retenção de IRRF sobre juros de contrato de mútuo e a retenção de IRRF sobre
aplicação financeira.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

Asseverou que as retenções não confirmadas no código 3426 de R$ 163.247,16
referem-se a IRRF s/movimentação de mútuos entre a empresa Essencis Soluções Ambientais
S.A com as empresas Essencis MG Soluções Ambientais S/A, Cavo Serviços e Saneamento S/A,
Solvi Participações S/A, destaco que a Essencis Soluções Ambientais S.A detém 66,67% da
participação acionária da Essencis MG Soluções Ambientais S.A.
Noticiou que em junho de 2010, o valor devido de IRPJ foi de R$ 839.058,59,
sendo pago o valor de R$ 692.377,18 através de DARF e R$ 200.305,52 compensado através do
Per/dcomp no 40508.70618.300710.1.3.02-3285.
Pontuou que as retenções não confirmadas no código 1708 de R$ 8.841,04
referem-se a IRRF sem recebimentos de duplicatas durante o ano de 2010 e que todas as
retenções de impostos estão devidamente contabilizadas em livro diário e livro razão.
Ressaltou que colacionou com a manifestação, as cópias das notas fiscais com a
retenção do imposto destacada e os registros do sistema de contas a receber das retenções, no
qual poderá ser comprovado que a mesma recebeu suas duplicatas líquidas dos impostos retidos.
Pugnou pela impugnação do despacho decisório e que seja homologada a
compensação realizada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-012.111/DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 364/373).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 383/394):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO
PAULO- DERAT/SP.
PROCESSO DE CRÉDITO No: 10880.955082/2015-10
Processo de cobrança no 10880.957230/2015-22
SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A., nova denominação de ESSENCIS
SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A, devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo acima referido, representada pelo seu procurador infra-
assinado, tendo sido devidamente intimada do Acórdão no 106-012.111, da 10a
Turma da DRJ06, que julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte, vem, com fundamento nos artigos 33 e seguintes do Decreto no
70.235/71, artigo 74, §10, da Lei no 9.430/60, e artigo 136 da Instrução
Normativa no. 1.717/17, apresentar o cabível
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

contra a parte remanescente, irresignação esta substanciada nas razões anexas,
as quais requer sejam recebidas, juntadas aos autos e encaminhadas ao E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para julgamento, com a
anotação, nos registros dessa repartição, de que a exigibilidade do pretendido
débito (que é objeto de cobrança nos processos 10880.957230/2015-22) está
com sua exigibilidade suspensa até julgamento definitivo do presente processo.
São Paulo, 02 de setembro de 2021.
Eduardo Ricca
OAB/SP no 81.517
Razões de Recurso Voluntário que apresenta SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL
S.A. em face do Acórdão no 106-012.111 da 10a Turma da DRJ06, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, proferido nos autos
do processo administrativo no 10880.955082/2015-10.
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
C. Turma,
1. Discute-se no presente processo glosa compensação de débitos da Recorrente
contra créditos originários de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de
2.011, ano- calendário de 01/01/2010 a 31/12/2010.
2. isto porque, segundo o despacho decisório da DERAT/SP o saldo negativo
reconhecido seria da ordem de R$ 47.582,70 e não os R$ 419.976,40
estampados na DECOM, do que resultaria crédito insuficiente par amparar as
compensações. Como se verifica do quadro abaixo, retirado do Despacho
Decisório, a divergência da qual decorreu a glosa estaria no fato de que somente
parte das retenções de fonte foram confirmadas pela repartição de origem e de
que o pagamento das estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior não foi reconhecido.
(...)
3. Apresentada a cabível manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou
e demonstrou que, no tocante às retenções de fonte, parte refere-se à retenções
decorrentes de contrato de mútuo celebrado com as empresas Essencis MG
Soluções Ambientais S.A. (CNPJ 07.004.980/0001-40), Cavo Serviços e
Saneamento S/A (CNPJ 33.527.268/0001-35) e Solvi Participações S.A (CNPJ
02.886.838/0001-50) sendo, portanto, realizadas retenções pelas fontes
pagadoras (das parcelas do mútuo), na seguinte conformidade:
(...)
4. Não obstante as fontes pagadoras (relativamente aos mútuos pagos à
Recorrente), por equívoco, não tenham informado as retenções em DIRF, os
recolhimentos foram efetivamente realizados, havendo a ora Recorrente
apresentado os correspondentes DARF por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade.
5. A outra parte das retenções não confirmada pela repartição de origem, diz
respeito ao faturamento e consequente retenção, por parte de seus clientes, por
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

ocasião da liquidação das respectivas faturas, havendo a Recorrente, por ocasião
da apresentação da manifestação de inconformidade, detalhado o montante
bruto faturado e o valor líquido recebido, indicando, portanto, a correspondente
diferença relativa ao IRF sobre o faturamento.
6. Por fim, no tocante à liquidação de parcelas de estimativas com créditos
decorrentes de saldo negativos de períodos anteriores, evidenciou o contribuinte
que as compensações são objeto de discussão em outro processo administrativo-
10880.935191/2014-21, pelo que não poderia haver exigência neste processo.
7. Devidamente processada a manifestação de inconformidade foi ela
parcialmente acolhida pelo v. acórdão recorrido, que, em síntese:
- reconheceu o crédito relativo às estimativas liquidadas com saldo negativo do
períodoo anterior, em obediência ao Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018,
acrescendo, por tanto, ao montante do crédito a importância de R$ 200.533,47
e, consequentemente, homologando as compensações até este limite;
- reconheceu também parte do crédito relativo às retenções de fonte decorrentes
de faturamento, no importe de R$ 247,95, que foi acrescida ao crédito objeto de
compensação, homologando também esta parte;
- não reconheceu e, consequentemente, não homologou as compensações
relacionados ao mútuo e ao restante das retenções de fonte.
8. Com o devido respeito, o v. acórdão, não merece prosperar em relação à
manutenção parcial das glosas, como se demonstrará na sequência.
9. Em relação às retenções relativas ao contrato de mútuo, a r. decisão recorrida
afirma não ter havido prova cabal da existência da retenção e de sua causa,
especialmente porque as fontes (mutuárias) deixaram de referir as retenções na
DIRF, assim afirmando:
(...)
10. Com o devido respeito, a fundamentação não se sustenta. Primeiro por que a
falta de informação em DIRF, por parte da fonte pagadora, foi afirmada e
reconhecida pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, como se
pode dela constatar. Em segundo lugar, que a falta de cumprimento por parte de
terceiros no cumprimento de uma obrigação acessória- do terceiro- implica,
quando muito, na obrigação da autoridade fiscal punir o terceiro, de sorte que a
omissão desse terceiro não pode refletir na esfera de interesses (e do
patrimônio) daquele que sofreu a retenção e, consequentemente, teve uma
redução patrimonial, isto é, um decréscimo, uma indisponibilidade de renda.
Ora, convenhamos, como poderá aquele que sofreu a retenção obrigar a fonte a
retificar a DIRF? De fato, a desídia alheia não pode prejudicar quem não deu
causa ao fato (falta de entrega de DIRF) e tampouco fazer prevalecer a ideia de
que esta falta de entrega e de retificação da DIRF significaria que o
contribuinte, ora Recorrente, não teria se desincumbido de provar a retenção.
11. De outro lado, e novamente com o devido respeito, a r. decisão recorrida
também peca quando reclama não se ter evidência de que os valores pagos a
título de mútuo teriam sido levados à tributação por parte de que os recebeu.
Essa constatação, a despeito de poder ser produzida pelo contribuinte em
diligência de acordo com o artigo 29 do Decreto 70.235/72, diligência essa que,
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

cabe enfatizar, ainda ode ser realizada em nome da verdade material, não se
pode aceitar, sem oposição, o fato de que a autoridade lançadora e tampouco a
autoridade julgadora, não tenham se empenhado em fazer o cotejo das DIPJ do
período da Recorrente e das mutuárias, com o que, por certo, saberia se as
receitas (decorrentes dos pagamentos das parcelas dos mútuo) foram declaradas
pelo mutuário e oferecidas à tributação, além de saber se os consequentes
desembolsos, por parte de quem pagou as parcelas, efetivamente ocorreu.
12. E nem se alegue que, sendo ônus da prova do contribuinte que realizada a
compensação, fazer a instrução de seu pedido e de sua defesa com o material
probatório completo de suas alegações, sob pena de não se apreciar o encontro
de contas. A própria decisão recorrida, é bom destacar, quando quis, realizou
esta busca da verdade, quando foi capaz de consultar o sistema da RFB e
verificar que os valores retidos a título de IRF sobre faturamento foram
efetivamente recolhidos, daí porque reconheceu, em relação a esta rubrica,
crédito adicional de R$ 247,95.
13. A contradição é óbvia. Ou bem incumbe exclusivamente ao contribuinte
fazer a prova cabal de seu crédito, sem qualquer participação da autoridade, ou
bem a autoridade está também obrigada a buscar a verdade material extraída dos
dados e informações transmitidas pelo contribuinte.
14. Não se trata, portanto, de falta de demonstração das retenções ou de
descumprimento, por parte do contribuinte, do ônus de provar o crédito que
afirma ter.
15. Trata-se, sendo o julgador, da qualidade da prova. O julgador reconhece que
o contribuinte apresentou provas das retenções: relação das notas fiscais- faturas
dos serviços em relação aos quais houve retenção, bem como a comprovação da
contabilização das aludidas notas e dos correspondentes recebimentos.
Entretanto, entendeu o julgador que a referida prova “não apresenta nenhuma
comprovação das retenções efetuadas por terceiros”, eis que seria condição
essencial a apresentação das DIRF ou dos DARF de recolhimento dos valores
retidos, porquanto assim o determina a regra de que trata o artigo 9443 do
RIR/1999.
16. Fosse verdadeira e juridicamente correta a informação, obviamente que o
julgador não poderia haver reconhecido crédito adicional de R$ 247,95 que,
embora localizado no sistema da RFB do Brasil, a Recorrente também não
apresentou as DIRF ou os DARF relativos a este recolhimento.
17. Com todo o respeito que merece o julgador de primeiro grau, se a análise da
compensação dependesse tão apenas da checagem, por parte do sistema, da
compatibilidade entre DIRF e créditos informados na DCOMP, não haveria
necessidade existir autoridade lançadora. A inteligência artificial do sistema
seria capaz disto.
18. Repise-se que o contribuinte quando da apresentação da manifestação de
inconformidade apresentou a prova contábil da referida retenção, comprovando
ao fisco que, em respeito à legislação tributária, teve o valor do tributo
descontado de sua nota fiscal de prestação de serviço suportando o ônus
decorrente da retenção realizada pelo responsável tributário.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

19. Pergunta-se: ainda que devidamente retido pela fonte pagadora, caso não
seja confirmado eventual valor remanescente será o contribuinte obrigado a
recolher novamente o tributo, agora de forma direta aos cofres públicos?
20. Acrescente-se que, em face à obrigatoriedade de apresentação do
comprovante de retenção por parte do tomador de serviços, responsável
tributário pelo recolhimento do imposto, considerando que esta retenção se dá
pelo desconto direto do valor na nota fiscal de prestação do serviço, a onerada
por eventual ausência de retenção dever ser a tomadora de serviços, por ser a
legítima responsável tributária pelo recolhimento, e não a Recorrente, que na
prática já teve retido na nota fiscal o valor atinente ao pagamento da exação por
antecipação (à tomadora de serviços).
21. No entanto, o julgado ora recorrido, julga parcialmente procedente à
Manifestação de Inconformidade pois o contribuinte “não apresenta nenhuma
comprovação das retenções efetuadas por terceiros”.
22. Ocorre que, como suporte probatório, a Recorrente anexou aos autos relação
das notas Fiscais emitidas e Registro de recebimento das duplicatas de clientes
líquidas de impostos retidos.
23. Há de ser ponderado que a ora Recorrente não pode ser responsabilizada e
prejudicada com seu crédito glosado na hipótese de, eventualmente, a fonte não
haver recolhido o tributo que reteve ou, eventualmente, haver deixado de
apresentar a DIRF ou apresentado de foram incorreta.
24. Nesse contexto, considerando que se estende à contribuição social as regras
de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de renda,
importante destacarmos o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, externado pela Súmula Vinculante CARF no 143, a
seguir transcrita:
(...)
25. Por óbvio, outro não é o entendimento jurisprudencial deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, consoante se verifica da ementa
cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):
(...)
26. Dessa orientação, permite-se a Recorrente ainda mencionar o disposto no
artigo 29 do Decreto no. 70.235 de 1972, que dispõe sobre a apreciação da prova
pela autoridade julgadora no processo administrativo fiscal:
(...)
27. Em situação como a presente, havendo sido apresentados pelo contribuinte
os documentos necessários para comprovar que sofreu a retenção e consequente
redução patrimonial, isto seria suficiente para demonstração de sue crédito e,
consequentemente, para permitir a homologação da compensação que realizou
em razão de seu saldo negativo. Caso, no entanto, remanescesse qualquer
dúvida sobre o efetivo desconto sofrido pelo contribuinte, caberia realizar
perícia nos documentos da Recorrente, de forma a aferir a higidez do crédito,
antes de se deflagar qualquer cobrança.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

28. Ocorre que se parte dos tomadores de serviço da Recorrente não cumpre sua
obrigação tributária acessória de envio de cópia do comprovante de retenção do
qual é beneficiária ou preenche de forma incorreta a DIRF, não tem o
contribuinte meios de forçar a entrega do comprovante de retenção ou de
obriga-lo a retificar a DIRF que (muito provavelmente) preencheu com
incorreções), de tal sorte que a RFB deve cobrar do tomador que eventualmente
não efetuou o recolhimento do valor retido, ou considerar os demais meios de
prova de retenção em questão.
29. Além disso, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, que versa:
(...)
30. Todavia para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de
certeza e liquidez consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo
diploma legal:
(...)
31. Inevitável deixar de constatar que o artigo 170 do CTN, ao predicar sobre a
exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de
prova aptos a lastrear os pleitos dos contribuintes.
32. Na realidade a documentação apresentada nos autos do presente processo
mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica, sendo norma positivada por meio do Decreto- Lei 1598, de 1977,
artigo 9o:
(...)
33. Mostra-se completamente irrazoável, entretanto, cercear o direito de defesa
da parte, quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua alçada,
vez que se trata de ônus da fonte pagadora (obrigação acessória de um terceiro).
Se não deu causa à inexistência da prova, pode o contribuinte buscar, nos meios
legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos.
34. Inclusive, a Receita Federal já se pronunciou sobre o tema, em soluções de
consulta da 5a Região Fiscal:
(...)
35. Exatamente, por isso que a CSRF do CARF confirmou o entendimento de
que a comprovação do saldo negativo decorrente de retenções na fonte pode se
dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não
fornecer os comprovantes de retenção. È o que se depreende do recente
precedente que restou assim ementado:
(...)
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

36. Sendo assim, faz-se necessário transcrever excerto do voto do conselheiro
Rafael Vidal de Araújo, citado no Acórdão 9101003.437, didático e objetivo, o
qual corrobora o posicionamento ora defendido:
(...)
37. Em conclusão, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os
comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções efetuadas
por terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que seja possível
comprová-lo por intermédio de quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e
suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos e devidamente
integrados aos resultados tributáveis dos respectivos períodos.
38. Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no. 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte)
com os débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a
administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos,
abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades e prazos de homologação da
compensação declarada:
(...)
39. Deste modo, contrariamente ao alegado no julgado, restou plenamente
demonstrado pela Recorrente, em sua defesa, que o crédito é legitimo e que,
havendo sofrido o ônus das retenções e consequente redução patrimonial, as
compensações realizadas com fundamento neste crédito não podem ser
glosadas.
40. Diante de todo o exposto, requer-se seja o presente recurso voluntário
recebido, conhecido e provido para que seja reformado o v. acórdão ora
combatido, na parte que diz respeito às retenções alegadamente não
comprovadas, a fim de que sejam acolhidas as razões expostas na
fundamentação, considerando os documentos que integram o presente processo,
e como consequência, a homologação total da compensação pleiteada.
41. Requer em caráter subsidiário, isto é, se esse E. Conselho eventualmente
entender não ser possível em nome da verdade material homologar a
compensação num cenário de incerteza, que o julgamento seja convertido em
diligência para a repartição de origem faça a constatação dos pagamentos de IR
Fonte, intimando, se for o caso, os responsáveis tributários para prestar
esclarecimentos e apresentar a documentação, para ao final reconhecer que os
pagamentos em questão efetivamente integram o montante do crédito objeto de
compensação.
42. Outrossim, requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do pretenso
crédito tributário, até decisão definitiva, fazendo se a consequente anotação nos
processos de cobrança 10880.957230/2015-22.
São Paulo, 02 de setembro de 2021.
Eduardo Ricca
OAB/SP no 81.517”.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2010 no valor de R$ 171.840,23 (R$ 419.976,40 - R$ 47.582,70 DRF- R$ 200.553,47 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Diligência

A Recorrente pleiteou a realização de diligência para que a repartição de Origem
realize a comprovação dos pagamentos de IR Fonte.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 364/367):
“ (...)
Embora a defesa traga suas razões, ela não traz nenhuma comprovação das
retenções efetuadas por terceiros. Na ausência do Comprovante Anual de
Retenção, caberia à impugnante detalhar cada divergência encontrada, anexar a
nota fiscal correspondente e demonstrar, com extratos bancários e escrituração
contábil, por exemplo, que recebeu o valor da nota fiscal reduzido das referidas
retenções. Sem comprovação documental, os valores de retenção declarados
existem apenas no mundo da ficção e não há qualquer possibilidade de
reconhecimento de tais valores por parte do Fisco.
Vale destacar ainda que a legislação tributária é clara ao somente admitir, como
redução do Imposto de Renda devido ao final do período de apuração, o IRRF
incidente sobre receitas computadas na correspondente base de cálculo do
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

imposto, regra que se estende à CSLL. Assim se encontra disposto nos arts. 34 e
37, §3o, “c”, da Lei no 8.981/95 e na Súmula CARF no 80.
Desse modo, apenas as retenções cujo rendimento foi declarado na ficha 57 da
DIPJ, ou seja, as receitas que foram levadas em consideração na apuração do
tributo devido, foram levadas em consideração na presente análise.
(...)
CONCLUSÃO
Ante a análise supra, ao montante de saldo negativo já reconhecido no
Despacho Decisório de R$ 47.582,70, devem ser somadas as retenções na fonte
no valor de R$ 247,95 e a estimativa compensada com saldo negativo de
período anterior no valor de R$ 200.305,52, conforme tabela a seguir:
(...)
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- Reconhecer, além do saldo negativo já admitido no despacho decisório (R$
47.582,70), direito creditório suplementar de R$ 200.553,47, resultando em um
saldo negativo de R$ 248.136,17:
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos notas fiscais, extratos bancários e sua escrituração
contábil-fiscal, baseada em documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso
voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).

Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955082/2015-10

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 412
DF CARF MF
Original